Tribunal: TJDFT
Processo: 0748643-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748643-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA ELIZABETH DE GENARO LIMA AGRAVADO: FABIANO XAVIER DOS PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luana Elizabeth de Genaro de Lima em face da r. decisão (ID 175215438, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Fabiano Xavier dos Passos, acolheu a impugnação apresentada pelo Executado e desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado no SHN Quadra 01 Bloco C Apto 2002 – Asa Norte – Brasília/DF, ao fundamento de que se trata de bem de família e, portanto, impenhorável. Alega, em resumo, que o Agravado não reside no imóvel e não demonstrou, efetivamente, que a verba oriunda da locação do imóvel é revertida para a subsistência dele e da família. Frisa que a impenhorabilidade do bem de família, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, busca a proteção ao patrimônio mínimo do devedor, de modo a impedir o credor de o levar à situação de penúria extrema. Nesse contexto, sustenta que no caso vertente o Executado não se encontra em vulnerabilidade, tendo em vista que a soma da renda dele com a de sua esposa ultrapassa vinte mil reais, não havendo provas de que o valor auferido com a locação é necessário para a subsistência da família. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão impugnada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 1o da Lei no 8.009/90, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. E, consoante pacificado na Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça, também “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Assim, é possível a proteção, pela impenhorabilidade, do único imóvel do devedor, ainda que locado a terceiros. Todavia, para tanto, há necessidade de comprovação de que os frutos do aluguel são revertidos para sustento dele e da família. Isso porque inexiste presunção de impenhorabilidade, cabendo a quem alega a existência do direito comprovar devidamente o preenchimento dos requisitos (art. 373, I, do CPC/15). Nesse sentido, arestos deste eg. Tribunal, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar (Lei 8.009/90, art. 1o). E, nos termos da Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça, "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 2. Inexiste presunção de impenhorabilidade, pois a presença dos requisitos legais deve ser devidamente comprovada, cabendo o ônus da prova a quem alega a existência do direito (art. 373, I, do CPC/15). 3. Incontroverso que os Executados/Agravantes não residem no imóvel objeto da penhora, o qual se encontra locado a terceiros, e, não havendo provas de que a renda auferida com o aluguel do bem é revertida para a subsistência deles, mostra-se inviável a desconstituição da penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1342917, 07024333220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA LOCADO. SÚMULA 486/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A existência de acordo para pagamento parcelado do débito exequendo não enseja a perda do objeto do agravo de instrumento, haja vista que houve apenas a suspensão da marcha procedimental e não a prolação de sentença. 2. A Lei 8.009/90 protege o único bem imóvel residencial próprio da família e, por força da orientação do Enunciado 486 do colendo STJ, "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família." 3. Ausente prova apta a demonstrar que os frutos da locação sejam utilizados para a moradia do devedor em local diverso, tampouco que lhe sirvam de sustento e a sua família, mantém-se íntegra a penhora. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1261592, 07013519720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) Conforme se extrai dos autos de origem, o Agravado se limitou a afirmar, de forma genérica, que a renda do aluguel do imóvel é revertida para a subsistência da família, colacionando apenas o contrato de locação a fim de corroborar tal alegação (ID 161074510, na origem). Ocorre que inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o devedor e sua família dependam dessa renda para a própria subsistência. Acrescente-se que a certidão de ID 161074513, na origem, juntada pelo Executado com a finalidade de comprovar que o bem em questão é o seu único imóvel, não cumpre, efetivamente, tal objetivo, pois a referida certidão se limita a atestar acerca dos imóveis situados na circunscrição de 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Constata-se, assim, a presença de probabilidade do direito capaz de fundamentar o deferimento da antecipação de tutela recursal. O periculum in mora também se evidencia, em razão do Agravado também ser alvo de outras ações judiciais e haver possiblidade de, com a liberação da constrição, o Agravante ter prejudicado o direito de recebimento dos valores executados. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para deferir a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator